Tribunal: TJBA
Processo: 8019038-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019038-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA474 DO STJ.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO NA SEARA ADMINISTRATIVA, APÓS 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PELA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DOS §§ 1.º E 7.º DO ART. 5.º DA LEI N.º 6194/74. PRECEDENTES. REFORMA
PARCIAL
DA SENTENÇA.
RECURSO
PARC
I
AL
M
ENTE
PROVIDO.

1. No caso, o laudo pericial (ID

8705085
1
) foi conclusivo para existência de
invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo com leve repercussão. (
percentual de
25%).

2. A sentença foi proferida em sintonia ao quanto detectado na avaliação do perito, mencionando explicitamente a invalidez detectada, membros afetados, extensão das lesões provocadas e percentuais legais aplicáveis. Não podendo serem aplicados percentuais distintos ao pé e dedo esquerdos.

3.
Apelo
parcialmente
provido
para condenando a parte ré a efetuar
o pag
a
mento da
correção monetária a contar da data do evento danoso, diante do atraso no pagamento que autoriza a aplicação do § 7.º do art. 5.º da Lei n.º 6194/74.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8019038-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIANO CRUZ DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13